Tribunal: STF
Processo: ARE 1543213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE 21 LATAS DE INFRATINI E 15 BOLSAS DE COLOSTOMIA A MENOR PORTADOR HIDROCEFALIA (CID -10: G91), COLOSTOMIA (CID 10 - Z93.3) e DESNUTRIÇÃO PROTEICOCALÓRICA DE GRAUS MODERADOS E LEVE (CID-10:E44). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18 TJPE. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. APELO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra os termos da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de nº 0000312-18.2019.8.17.2990, em que o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Pernambuco fornecimento à parte autora, menor impúbere portador de HIDROCEFALIA (CID -10: G91), COLOSTOMIA (CID 10 - Z93.3) e DESNUTRIÇÃO PROTEICO-CALÓRICA DE GRAUS MODERADOS E LEVE (CID-10: E 44), 21 latas por mês de Infratini por mês e 15 bolsas de colostomia.



    2. In casu, a sentença fustigada encontra-se inteiramente esteada no entendimento expresso na Súmula n° 18 deste Egrégio Sodalício, segundo o qual comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao custeio do medicamento adequado ao caso, ainda que este não esteja previsto em lista oficial, razão pela qual se mostra apropriada sua manutenção.



    3. Quanto à alegada desnecessidade e desproporcionalidade da multa diária fixada, bem como do prazo para cumprimento da obrigação, constatou-se que estas medidas se justificam pela gravidade da enfermidade que acomete a parte apelada, tendo sido mensurados razoavelmente, em patamar condizente com a jurisprudência.



    4. Reexame necessário não provido, prejudicado o apelo.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente